Tribunal: TJES
Processo: 5012919-84.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012919-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA FRAGA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012919-84.2023.8.08.0048
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DA SERRA
RECORRIDA:
AMANDA FRAGA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. SUCESSIVAS DESIGNAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO AO LONGO DE PERÍODO PROLONGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E DA TEMPORARIEDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMO EFEITO JURÍDICO RESIDUAL DA NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias firmadas entre a recorrida e o Município da Serra, no período compreendido entre 2019 e 2022, bem como às consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento de eventual nulidade, notadamente quanto ao direito ao recolhimento do FGTS.

2. A sentença enfrentou adequadamente a questão prescricional, aplicando o prazo quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública. Considerando que a demanda foi ajuizada dentro do interregno legal e que os valores pleiteados se referem a período não alcançado pela prescrição, inexiste reparo a ser feito nesse ponto, razão pela qual a preliminar não merece acolhida.

3. A Constituição da República admite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo, cumulativamente, prazo certo, transitoriedade da necessidade e excepcionalidade da situação. A contratação temporária constitui exceção à regra do concurso público e, como tal, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziamento do comando constitucional.

4. No caso concreto, restou evidenciado que a recorrida foi sucessivamente contratada para o exercício da mesma função no magistério municipal, ao longo de vários anos, sem solução de continuidade suficiente a descaracterizar a permanência do vínculo funcional. Ainda que formalmente distintos, os contratos revelam, em seu conjunto, a utilização reiterada da designação temporária para suprir necessidade ordinária e permanente da Administração, o que desnatura o caráter excepcional exigido pela Constituição.

5. A alegação de que se tratariam de contratos autônomos, precedidos de processos seletivos distintos, não é suficiente para afastar a constatação de que a função desempenhada atendia a demanda estrutural do serviço público educacional, o que deveria ser suprido por servidores efetivos, mediante concurso público.

6. A regularidade formal dos procedimentos seletivos ou a existência de intervalos entre as contratações não tem o condão de convalidar situação materialmente incompatível com o regime constitucional. A análise deve recair sobre a realidade fática do vínculo e sobre a finalidade da contratação, sob pena de se admitir a perpetuação de vínculos precários em afronta direta ao texto constitucional.

7. Reconhecida a nulidade do vínculo, subsistem apenas os efeitos jurídicos mínimos, consistentes no pagamento da contraprestação pelo trabalho prestado e no recolhimento do FGTS. Tal consequência não configura prêmio ao contratado, mas mecanismo de proteção social mínima, além de impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho da recorrida durante todo o período.

8. A condenação imposta na sentença encontra-se devidamente delimitada, observando os critérios legais de atualização e incidência de encargos, inexistindo excesso ou afronta aos princípios que regem a Fazenda Pública.

9. Diante desse cenário, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias e assegurando à recorrida apenas os efeitos jurídicos residuais compatíveis com tal declaração. Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma do julgado.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. sem custas. CONDENO a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)